Tribunal: TJMT
Processo: 1046567-52.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046567-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANA SONIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 460.868.111-72 (RECORRENTE), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), APPRIS EDITORA E LIVRARIA LTDA - CNPJ: 13.120.023/0001-81 (RECORRIDO), GERSON MASSIGNAN MANSANI - CPF: 019.792.889-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1046567-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1046567-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Appris Editora e Livraria Ltda.

Recorrida
:
Silvana Sonia Oliveira da Silva

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE EDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrida, em razão da comercialização de obra intelectual após o término do contrato de edição firmado entre as partes.

2.

Fato relevante. A recorrida firmou contrato com a recorrente para a edição e comercialização de livro em versão digital, com prazo de cinco anos. Após o fim do prazo, constatou a continuidade da comercialização sem autorização e sem repasse de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a comercialização da obra após o término do contrato caracteriza violação de direito autoral ensejadora de indenização por dano moral; e (ii) saber se o valor da indenização fixado se mostra adequado à extensão dos danos e às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A continuidade da comercialização do livro sem autorização posterior ao término do contrato configura violação do direito autoral protegido pela CF/1988 e pela Lei nº 9.610/1998.

4.

A ausência de resposta administrativa eficaz pela recorrente reforça o abalo moral sofrido, nos termos da orientação firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A continuidade da comercialização de obra intelectual após o término do contrato, sem autorização do autor, configura violação de direito autoral e enseja indenização por danos morais. 2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização por dano moral mostra-se adequado quando observado o princípio da proporcionalidade e a finalidade pedagógica da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXVII e XXVIII; Lei nº 9.610/1998, artigos 7º, 29; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1025230-58.2022.8.26.0001, Rel. Márcio Boscaro, 10ª Câmara de Direito Privado, julgado em 03/04/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1011996-56.2020.8.26.0008, Rel. Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado, julgado em 29/09/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1046567-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1046567-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Appris Editora e Livraria Ltda.

Recorrida
:
Silvana Sonia Oliveira da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Appris Editora e Livraria Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
5.º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 277628399):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 277628854): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, como pedido alternativo, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões (Id.)
: defende a manutenção da sentença e o desprovimento o recurso interposto.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1046567-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1046567-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Appris Editora e Livraria Ltda.

Recorrida
:
Silvana Sonia Oliveira da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais em favor da recorrida, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais.

Conforme a narrativa inicial, a recorrida informa ser autora da obra “Políticas Educacionais e Formação de Professores: Experiência e Práticas Pedagógicas” e que, em 28/07/2016, por meio de contrato firmado com a recorrente, cedeu direitos de edição e comercialização do livro à requerida, ficando acordado o prazo determinado de cinco anos quanto à versão digital.

Em 13/06/2024, após o encerramento do contrato, tomou conhecimento de que a obra ainda estava sendo comercializada sem sua autorização, fato que configura conduta ilícita da requerida, considerando que a recorrida não recebeu os repasses financeiros oriundos da comercialização do “E-book” no período posterior à finalização do contrato. Diante disso, buscou esclarecimentos junto à editora, por meio de contato direto, sem êxito.

Para comprovar suas alegações, apresentou o contrato em Id. 277628362, reclamações via e-mails e WhatsApp em Ids. 277628363, 277628364, 277628365 e 277628366, além de relatório de vendas em Id. 277628367.

Importa destacar que a proteção do patrimônio material e imaterial das criações do espírito humano possui previsão constitucional (artigo 5º, incisos XXVII e XXVIII da Constituição Federal) e infraconstitucional (Lei nº 9.610/1998).

Nos termos da Lei nº 9.610/1998, que dispõe sobre os direitos autorais, são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que venha a ser inventado, tais como textos de obras literárias, artísticas ou científicas.

O artigo 29 dessa norma prevê que
“depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: I - a reprodução parcial ou integral”
.

Da análise do contrato acostado em Id. 277628362, denota-se a existência da cláusula quinta, que prevê expressamente a disponibilidade da versão digital do livro pelo prazo de cinco anos.

A editora recorrente, por sua vez, sustenta que a comercialização do livro além do prazo contratual não enseja indenização por danos morais, sob o argumento de que o descumprimento contratual, por si só, não configura ato ilícito. Requer, assim, o afastamento da condenação imposta.

Todavia, a recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO AUTORAL. Ilustração sob a titularidade da autora que foi alterada e veiculada pela ré, em sua página na rede social "Instagram", sem a devida autorização . Sentença de procedência. Insurgência recursal da ré.
Elementos dos autos que comprovam ter a ilustração produzida pela autora sido alterada e veiculada pela ré, sem a devida autorização. Ato ilícito configurado .

Violação a direito autoral que impõe o pagamento de indenização por danos materiais. Valor da indenização que deve ser apurado em liquidação de sentença. Danos morais caracterizados.
Verba indenizatória que foi arbitrada em montante razoável (R$ 10 .000,00), não comportando modificação. Precedentes desta Corte de Justiça, no julgamento de casos análogos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1025230-58.2022.8.26.0001 São Paulo, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 03/04/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)”

“APELAÇÃO – DIREITO AUTORAL - DANO MORAL E MATERIAL - AUTOR ARTISTA VISUAL (GRAFITEIRO) - ALEGAÇÃO DE VEICULAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE OBRA SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO - SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO – GRAFITE EM MURO -
AUTORIA DA OBRA COMPROVADA PELA INSCRIÇÃO APOSTA EM TODAS AS OBRAS REALIZADAS PELO AUTOR – IMAGEM UTILIZADA EM VIDEOCLIPE PRODUZIDO PELA RÉ, UTILIZANDO COMO PANO DE FUNDO A OBRA DO AUTOR – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – DANO MORAL EVIDENTE
– INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 15.000,00 EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL ARBITRADO EM R$ 5.000,00 – PRECEDENTES DESTA CORTE – DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO (TJ-SP - AC: 10119965620208260008 SP 1011996-56.2020 .8.26.0008, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 29/09/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)”

Assim, considerando a violação das cláusulas contratuais, aliada à ausência de resolução da demanda por via administrativa, resta configurado o dever de indenizar.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cuja recorrente pleiteia a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o “quantum” fixado a título de danos morais de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025